Tribunal: TJES
Processo: 5003256-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGENS – IMPOSSIBILIDADE – COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

recorrente deveria comprovar o exercício regular da sua atividade pesqueira com provas atuais, ou ao menos contemporâneas ao desastre, sendo certo que a documentação apresentada na origem remontam o ano de 2007, com Registro Geral de Pesca com validade de 30/06/2007.

2.
Não se fez prova nos autos da ação originária,
in initio litis
, para atestar com a clareza que se requer que o agravante realmente exercia exclusivamente as suas atividades nas regiões efetivamente atingidas pelo desastre decorrente do rompimento da barragem, a ponto de se reconhecer o fato como motivador da alegada insuficiência financeira intensa, que, por sinal, igualmente não fora devidamente comprovada.

3.
Também não há nos autos a prova concreta de que o pedido do auxílio teria se efetivado na esfera administrativa, de modo que tais fatos devem ser elucidados durante a instrução processual da ação originária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003256-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATO TABACHI DE SOUZA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50032566620208080000

AGRAVANTE
: RENATO TABACHI DE SOUZA

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO TABACHI DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que, nos autos da Ação de Indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu o pleito antecedente formulado para fins de percepção do auxílio emergencial decorrente de desastre ambiental ocorrido em 05/11/2015, em Mariana/MG, em razão do rompimento da barragem de Fundão.

Aduz o agravante, em síntese, que é pescador profissional e dono de embarcação; exerce a atividade pesqueira em todo o mar do Espírito Santo, principalmente na foz do rio doce, sendo certo que o desastre também atingiu o Município da Serra; Que o rompimento da barragem teve o condão de diminuir drasticamente sua capacidade financeira, e, ainda, que não obteve sucesso nas tentativas de percepção do auxílio na esfera administrativa.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

Decisão prévia prolatada no sentido de negar o efeito ativo almejado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50032566620208080000

AGRAVANTE
: RENATO TABACHI DE SOUZA

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, com relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RENATO TABACHI DE SOUZA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que, nos autos da Ação de Indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu o pleito antecedente formulado para fins de percepção do auxílio emergencial decorrente de desastre ambiental ocorrido em 05/11/2015, em Mariana/MG, em razão do rompimento da barragem de Fundão.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que é pescador profissional e dono de embarcação; exerce a atividade pesqueira em todo o mar do Espírito Santo, principalmente na foz do rio doce, sendo certo que o desastre também atingiu o Município da Serra; Que o rompimento da barragem teve o condão de diminuir drasticamente sua capacidade financeira, e, ainda, que não obteve sucesso nas tentativas de percepção do auxílio na esfera administrativa.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

Pois bem. Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao mérito, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo agravante, não vejo motivos para alteração da decisão impugnada, e por mais de um motivo e fundamento.

A título de contextualização dos termos recursais, se faz necessário mencionar que os autos originários versam sobre ação indenizatória ajuizada pelo agravante, onde se destaca como causa de pedir o acidente ambiental causado pelo rompimento da barragem ocorrido no Município de Mariana que, por reflexo, culminou por atingir também a localidade de Serra e outras localidades em que o agravante exerce a atividade pesqueira, como a foz do rio doce, prejudicando os rendimentos do autor na condição de proprietário de barco de pesca.

In casu,
o recorrente deveria comprovar o exercício regular da sua atividade pesqueira com provas atuais
1
, ou ao menos contemporâneas ao desastre, sendo certo que a documentação apresentada na origem remontam o ano de 2007, com Registro Geral de Pesca com validade de 30/06/2007.

Em trato continuativo, entendo que realmente não se fez prova nos autos da ação originária,
in initio litis
, para atestar com a clareza que se requer que o agravante realmente exercia exclusivamente as suas atividades nas regiões efetivamente atingidas pelo desastre decorrente do rompimento da barragem, a ponto de se reconhecer o fato como motivador da alegada insuficiência financeira intensa, que, por sinal, igualmente não fora devidamente comprovada.

Vejamos como esta Corte tem se manifestado em casos como tais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DESTINADA À INCLUSÃO DO AGRAVANTE NO PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE AMBIENTE ORIUNDO DO ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E SANTARÉM DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE PESCA NA LOCALIDADE AFETADA PELA LAMA DE REJEITOS DE MINÉRIO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] II . O Egrégio Superior Tribunal de Justiça enfatizou que um mesmo dano ambiental pode atingir tanto a esfera moral individual como a esfera coletiva, acarretando a responsabilização do poluidor em ambas, até porque a reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível.

III. Verificou-se, in casu, a ausência de provas suficientes a respaldarem o direito de o Recorrente receber a pensão mensal postulada, decorrente do Programa de Auxílio Financeiro destinado às vítimas do noticiado desastre ambiental, na medida em que inexistiram, nos autos, elementos mínimos a apontar o exercício efetivo da atividade profissional de pesca pelo Agravante, na região afetada pela lama de rejeitos de minério, não bastando, no caso, apenas, o uso de imagens fotográficas de barcos, sem indicações inequívocas sobre o proprietário das embarcações ou a sua destinação, não havendo, ainda, na espécie, provas da renda mensal auferida, pelo Recorrente, em razão da alegada atividade de pesca local, antes do fatídico episódio envolvendo as barragens de Fundão e Santarém. Assim, restou afastada a pretensão recursal ao recebimento de pensão mensal para compensação de eventual prejuízo profissional no contexto da alegada atividade pesqueira. [...] (TJES – AI 047199000036, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 16/04/2019).

Também não há nos autos a prova concreta de que o pedido do auxílio teria se efetivado na esfera administrativa, de modo que tais fatos devem ser elucidados durante a instrução processual da ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

1
Lei nº 11.959/2009:

Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma da legislação específica.

Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos no regulamento desta Lei.”

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO ÀS VÍTIMAS DO DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGENS – IMPOSSIBILIDADE – COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

recorrente deveria comprovar o exercício regular da sua atividade pesqueira com provas atuais, ou ao menos contemporâneas ao desastre, sendo certo que a documentação apresentada na origem remontam o ano de 2007, com Registro Geral de Pesca com validade de 30/06/2007.

2.
Não se fez prova nos autos da ação originária,
in initio litis
, para atestar com a clareza que se requer que o agravante realmente exercia exclusivamente as suas atividades nas regiões efetivamente atingidas pelo desastre decorrente do rompimento da barragem, a ponto de se reconhecer o fato como motivador da alegada insuficiência financeira intensa, que, por sinal, igualmente não fora devidamente comprovada.

3.
Também não há nos autos a prova concreta de que o pedido do auxílio teria se efetivado na esfera administrativa, de modo que tais fatos devem ser elucidados durante a instrução processual da ação originária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _08__de _março_______de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.